Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Número do processo: 0715701-90.2020.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuíza ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.602/2020, por considerar vulnerado o disposto no art. 18, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pede seja deferida medida cautelar para que seja imediatamente suspensa a eficácia da Lei impugnada e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc. Presentes, num primeiro exame, as condições da ação e os pressupostos processuais, admito-a. Com efeito, na esteira do art. 12 da Lei no 9.868/1999, dispõe o art. 146 do Regimento Interno deste Tribunal que, Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Considerando a relevância da matéria e, sobretudo, para fins de segurança jurídica, confiro ao presente feito o rito previsto no referido dispositivo regimental. Desse modo, solicitem-se informações do digno Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, sejam os autos conclusos à Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator